Tribunal: TJMT
Processo: 1005617-33.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005617-33.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), MARIA ALICE MENDES DA SILVA CARVALHO - CPF: 000.493.208-07 (EMBARGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ILIQUIDEZ DO TÍTULO. COISA JULGADA. CUMULAÇÃO DE MULTAS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual a embargante sustenta omissão quanto à análise da coisa julgada com marco temporal até 30/07/2025, à alegada iliquidez do título executivo, à ausência de fundamentação sobre a mora da operadora e à ilegalidade da cumulação de penalidades processuais, requerendo a integração do julgado e o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à observância da coisa julgada material; (
ii
) estabelecer se o título executivo é ilíquido pela ausência de discriminação das despesas; (
iii
) determinar se é possível a cumulação de multa por embargos protelatórios e por litigância de má-fé; e (
iv
) verificar se houve omissão na fundamentação acerca da mora da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a questão da coisa julgada e interpreta o título judicial de forma sistemática, afastando sua violação ao reconhecer que a obrigação subsiste até a efetiva transferência do paciente, não podendo a parte se beneficiar da própria inércia.

O título executivo é considerado líquido, pois os valores são determináveis por simples cálculo aritmético com base nas faturas hospitalares juntadas, sendo desnecessária discriminação minuciosa das despesas.

A cumulação de multas processuais é admitida quando fundadas em condutas distintas, sendo legítima a aplicação simultânea de penalidade por embargos protelatórios e por litigância de má-fé.

A mora da operadora é reconhecida com base nos elementos probatórios dos autos, especialmente pela ausência de demonstração de disponibilidade de vaga para transferência da paciente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. 2. Não há violação à coisa julgada quando o título judicial é interpretado de forma sistemática para impedir benefício decorrente da própria inércia da parte. 3. O título executivo é líquido quando os valores são determináveis por cálculo aritmético com base em documentos constantes dos autos. 4. É possível a cumulação de multa por embargos protelatórios e por litigância de má-fé quando fundadas em
condutas distintas. 5. A mora pode ser reconhecida com base no conjunto probatório que demonstre falha operacional da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022; 1.026, §2o; 80, II e V.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento Id. 358090884.

A embargante afirma que
que o acórdão recorrido apresenta vícios relevantes que comprometem a adequada prestação jurisdicional.

Sustenta, inicialmente, que houve omissão quanto à análise da coisa julgada material formada em decisões anteriores, que teriam fixado expressamente o limite temporal da obrigação até 30/07/2025.

Alega
que o acórdão embargado incorre em relevantes omissões e contradições, na medida em que deixa de enfrentar argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Aduz, ainda, que não houve enfrentamento da alegação de iliquidez do título executivo, uma vez que inexistiria discriminação das despesas por período, impossibilitando a verificação da correspondência entre os valores executados e o limite temporal fixado judicialmente.

Nesse sentido, afirma que “a documentação acostada aos autos não contém discriminação das despesas por período”.

Aponta também contradição no acórdão quanto à cumulação de penalidades, pois teriam sido aplicadas simultaneamente
multa por embargos protelatórios e por litigância de má-fé, com fundamento nos mesmos fatos, o que configuraria bis in idem.

Destaca que o julgado não apresentou fundamentação individualizada para justificar cada sanção, limitando-se a considerações genéricas.

Argui
omissão quanto à fundamentação da mora atribuída à operadora, afirmando que o acórdão não indicou quais provas demonstrariam a mora exclusiva da embargante, nem se tais elementos foram produzidos sob o crivo do contraditório.

Ressalta que a decisão se baseou em alegações da parte adversa sem análise detalhada do conjunto probatório.

A
rgumenta que os embargos de declaração são cabíveis nos termos do art. 1.022 do CPC, diante de omissões, contradições e deficiência de fundamentação. Sustenta ainda que o acórdão violou dispositivos legais relativos à coisa julgada, à fundamentação das decisões judiciais e ao devido processo legal.

Por fim, requer o provimento dos embargos para que o acórdão seja integrado, com manifestação expressa sobre: (i) a observância da coisa julgada quanto ao marco temporal de 30/07/2025; (
ii
) a necessidade de liquidação prévia do título diante da ausência de discriminação das despesas; (
iii
) a legalidade da cumulação das penalidades aplicadas; e (
iv
) a indicação das provas que fundamentaram a conclusão de mora da operadora, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento Id. 358090884.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da imutabilidade da coisa julgada quanto ao marco temporal de 30/07/2025, da iliquidez das faturas e da impossibilidade de cumulação de multas processuais.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Ao contrário do que alega a embargante, o acórdão enfrentou a temática da coisa julgada de forma analítica, conforme se extrai do seguinte trecho:

Pelo princípio da boa-fé objetiva e pela vedação ao benefício da própria torpeza, a operadora não pode invocar o marco temporal de liberação médica para se eximir do custeio se a permanência no hospital de origem decorreu estritamente de sua falha operacional e resistência no cumprimento da ordem. [...] Não há violação à coisa julgada, pois a interpretação do título considera a necessidade de efetiva transferência, e não apenas a liberação médica." (Id. 358090884).

Portanto, a decisão deixou claro que a interpretação do título judicial deve ser feita de forma sistemática e ética, não podendo a devedora se beneficiar de sua própria inércia para limitar sua responsabilidade financeira.

Quanto à alegada iliquidez, o voto condutor consignou que os valores são determináveis por cálculo aritmético com base nas faturas hospitalares juntadas. A ausência de discriminação
minuciosa pretendida pela embargante não torna o título ilíquido, mas sim revela sua irresignação com o montante bloqueado, matéria que foi devidamente repelida.

No que tange às multas, o acórdão fundamentou a aplicação cumulativa na distinção das condutas: o uso de embargos com nítido caráter de protelação (art. 1.026, §2o, CPC) e a conduta temerária de alterar a verdade dos fatos ao omitir sua mora operacional (art. 80, II e V, CPC). A cumulação é admitida quando os pressupostos fáticos são distintos, como ocorre na espécie.

Por fim, a mora da operadora foi reconhecida com base nos elementos fáticos dos autos, especialmente a ausência de demonstração de que a vaga no hospital indicado (Beneficência Portuguesa) estivesse efetivamente disponível e pronta para a remoção da paciente.

Inexiste, portanto, qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro. Pretende a embargante a reforma do julgado por via inadequada.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026